Tribunal: TJES
Processo: 5002508-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIANA SOARES BONELLA GUEDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
FABIANA SOARES BONELLA GUEDES,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “
proporcione à Requerente, o medicamento ABEMACICLIBE 150MG, da qual a autora faz uso 2x por dia, pelo período de 02 (dois) anos, conforme prescrição da sua médica”
, sob pena de “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Em suas razões recursais de ID nº 4506169, alega a agravante que o fato de haver pedido do profissional, por si só, não deve permitir ao Judiciário a determinação imediata para realização de tratamento, em flagrante descumprimento ao que preza o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, mas também a segurança jurídica, o
pacta sunt servanda
, a proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que a parte agravada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a indicação do medicamento objeto da demanda é essencial e se amoldaria ao disposto na norma regente da controvérsia ou nas hipóteses excepcionais aptas a justificar a cobertura.

Aduz, ainda, que existem limitações expressas no contrato que vão de encontro ao custeio do tratamento pleiteado, e diante da ausência de previsão legal obrigatória para o fornecimento do medicamento, não há conduta indevida por parte da Cooperativa, devendo ser indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Por fim, requer seja totalmente provido o presente agravo de instrumento, cassando/revogando integralmente a r. decisão recorrida.

Decisão de ID n° 4515839, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado pela recorrente.

Contrarrazões de ID nº 5173176, requer a Manutenção da R. Decisão proferida em primeira instância.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
FABIANA SOARES BONELLA GUEDES,
que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “
proporcione à Requerente, o medicamento ABEMACICLIBE 150MG, da qual a autora faz uso 2x por dia, pelo período de 02 (dois) anos, conforme prescrição da sua médica”
, sob pena de “
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em favor da parte autora até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
”.

Em suas razões recursais de ID nº 4506169, alega a agravante que o fato de haver pedido do profissional, por si só, não deve permitir ao Judiciário a determinação imediata para realização de tratamento, em flagrante descumprimento ao que preza o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, mas também a segurança jurídica, o
pacta sunt servanda
, a proporcionalidade e razoabilidade.

Assevera que a parte agravada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a indicação do medicamento objeto da demanda é essencial e se amoldaria ao disposto na norma regente da controvérsia ou nas hipóteses excepcionais aptas a justificar a cobertura.

Aduz, ainda, que existem limitações expressas no contrato que vão de encontro ao custeio do tratamento pleiteado, e diante da ausência de previsão legal obrigatória para o fornecimento do medicamento, não há conduta indevida por parte da Cooperativa, devendo ser indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Por fim, requer seja totalmente provido o presente agravo de instrumento, cassando/revogando integralmente a r. decisão recorrida.

Em decisão lançada no ID nº 4515839, a Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
que analisou o pleito liminar,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado na petição inicial, a eminente Desembargadora Substituta teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

A despeito da tese delineada na minuta recursal, em sede de cognição sumária, tenho que os elementos até então carreados aos autos se afiguram suficientes a albergar a tutela de urgência pretendida:
a uma
, porque o simples fato de o tratamento não constar no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não constitui empecilho no sentido de que seja exigido pelo usuário;
a duas
, porque as discussões acerca de qual seria o tratamento adequado ao caso em apreço, devem ser objeto de melhor perquirição no regular transcurso da instrução processual, sendo abusiva a recursa do fornecimento de medicamento quando destinado à conservação da vida e saúde da beneficiária;
e a três
, porque não se afigura pertinente desconsiderar o tratamento indicado por profissional médico habilitado, que acompanha o tratamento do paciente.

Registra-se, inclusive, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, analisou caso similar, no contexto do
Recurso Especial n° 2034761/PR
firmando compreensão acerca da abusividade da negativa de cobertura do medicamento “abemaciclibe”, enfatizando na oportunidade que
“o medicamento em questão (Verzenios - nome comercial do
abemaciclibe
) obteve o devido registro em 11/03/2019 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351399620201873/), é apresentado na forma de comprimidos revestidos e
indicado para o tratamento de câncer de mama precoce
e
câncer de mama avançado
ou
metastático
”.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formalizado pela Recorrente.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Acrescento, ainda, que conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão (neoplasia maligna), pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

Ora, o controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

Portanto, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato
.

Aliás, a Terceira Turma do C. STJ possui entendimento no sentido de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Ademais, não se cuida a hipótese de tratamento experimental, porquanto o medicamento indicado pelo médico que assiste a agravada possui registro na ANVISA. De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente”
(REsp 1320805/SP, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 17/12/2013).

Por fim, destaco a jurisprudência a respeito do medicamento ora pleiteado:

PLANO DE SAÚDE - Cerceamento de Defesa Inexistência – Autora, já falecida, diagnosticada com neoplasia de mama metastática, com prescrição para tratamento com o medicamento Abemaciclibe – Negativa de cobertura em razão da ausência de previsão do fármaco no Rol da ANS, e, ainda, da alegada existência de tratamento substituto adequado – Abusividade – Aplicação do CDC – Obrigatoriedade da cobertura do medicamento para tratamento de câncer - Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP – Ausência de provas adequadas acerca da existência de outros tratamentos – Obrigatoriedade de cobertura integral do tratamento prescrito pelo médico-assistente – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1085732-25.2020.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023).

Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer de mama. "Verzenios (Abemaciclibe)". Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei nº 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido. Precedentes. Dano moral configurado. Indenização devida. Majoração do "quantum". Multa por descumprimento mantida. Recurso da ré improvido, provido em parte o da autora. (TJSP; Apelação Cível 1026423-05.2022.8.26.0003; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Em que pese o posicionamento encampado pelo Ministro Luis Felipe Salomão quando do julgamento do REsp 1.733.013/PR, o STJ tem “reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear medicamento necessário ao tratamento de moléstia coberta contratualmente” (AgInt no AREsp 1676055/SP), posição que vem sendo sistematicamente adotada também por este Tribunal de Justiça. 2- “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura” (AgInt no REsp 1453763/ES), de modo que a recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento em discussão se revela indevida, uma vez que recomendada por médico capacitado, cabendo a ele a opção pela técnica cabível no caso de cada paciente. 3- O fato de ser possível obter o fármaco postulado por meio do SUS não exime a operadora do plano de saúde de custear o referido medicamento quando presentes os requisitos para tanto. 4- Recurso conhecido e desprovido (Data: 16/May/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5003631-67.2020.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão recorrida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS – RECURSO DESPROVIDO.

1) O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, analisou caso similar, no contexto do
Recurso Especial n° 2034761/PR
firmando compreensão acerca da abusividade da negativa de cobertura do medicamento “abemaciclibe”, enfatizando na oportunidade que
“o medicamento em questão (Verzenios - nome comercial do
abemaciclibe
) obteve o devido registro em 11/03/2019 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351399620201873/), é apresentado na forma de comprimidos revestidos e indicado
para o tratamento de
câncer de mama precoce e câncer de mama avançado ou metastático”

2)
O controle a respeito do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

3)
O contrato pode dispor sobre as patologias cobertas, e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.

4)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.